Tribunal: TJSP
Processo: 1017635-59.2023.8.26.0005
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Agravo interno - Apelação interposta sem recolhimento do preparo - Determinação de pagamento em dobro - Verificação de não concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante - Inocuidade de parte da r. sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade, de vez que ela sequer foi concedida - Autor que sequer requereu a benesse, realizando o pagamento das custas iniciais.
2:- Recurso não

Ementa:
1:- Agravo interno - Apelação interposta sem recolhimento do preparo - Determinação de pagamento em dobro - Verificação de não concessão da assistência judiciária gratuita ao apelante - Inocuidade de parte da r. sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade, de vez que ela sequer foi concedida - Autor que sequer requereu a benesse, realizando o pagamento das custas iniciais.
2:- Recurso não provido.